Tribunal: STF
Processo: HC 265593
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno ante a inviabilidade da impetração, uma vez configurada supressão de instância.

    2. A parte embargante, sustentando configurada contradição no acórdão embargado, insiste na apreciação do mérito da impetração. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.

    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.

    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.